Tribunal: TJSP
Processo: 2026674-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Decisão que suspendeu as obras da recorrente, até o saneamento definitivo nos autos, com decisão acerca do desmonte da cultura de cana de açúcar na propriedade da agravada – Suspensão que não merece subsistir – Avaliação prévia e imissão ocorridas há mais de nove meses, não se mostrando crível que o desmonte da cultura existente no local ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Decisão que suspendeu as obras da recorrente, até o saneamento definitivo nos autos, com decisão acerca do desmonte da cultura de cana de açúcar na propriedade da agravada – Suspensão que não merece subsistir – Avaliação prévia e imissão ocorridas há mais de nove meses, não se mostrando crível que o desmonte da cultura existente no local ainda não tenha ocorrido – Supremacia do interesse público sobre o particular – Questões envolvendo a anterior remoção da cultura e replantio das espécies que será dirimida no momento processual oportuno – Decisão reformada – Recurso provido.